Tribunal: TJDFT
Processo: 0717324-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO SEM GARANTIA DO JUÍZO. REPRESENTAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO. JUÍZO AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ANÁLISE PRIORITÁRIA DO JUÍZO DO SUPERENDIVIDAMENTO. PARALELO COM A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EMPRESÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O exame sistemática do ordenamento jurídico indica que a suspensão de execuções sob argumento de superendividamento deve ser analisada - prioritariamente - no âmbito do processo global de repactuação de dívidas (arts 104-A a 104-C, do Código de Defesa do Consumidor-CDC)
2. A Lei 14.181/21 apresenta regras relativas ao momento pré-contratual na oferta de crédito ao consumidor, explicita a noção de crédito responsável e, nos arts 104-A, 104-B e 104-C, a partir do conceito normativo de superendividamento do consumidor (art. 54-A, § 1o), regulamenta o tratamento do superendividamento em duas fases: 1) conciliatória (pré-processual); 2) repactuação das dívidas com plano judicial (processual).
3. Nas duas fases, é necessário apresentar plano de pagamento de dívidas do consumidor. O plano - tanto o oriundo de acordo como o obrigatório - deve abranger as dívidas decorrentes de relação de consumo, com exclusão das dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Também estão excluídas as dívidas “oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento” ( § 1o do art. 104-A, do CDC).
4. O processo de repactuação global de dívidas do consumidor possui analogia com a recuperação judicial do empresário. Com relação ao empresário em processo de falência ou recuperação judicial, ao lado da ação principal que tramita pelo juízo falimentar - juízo universal - é possível a tramitação de algumas ações e execuções em outras varas (art. 6o da Lei 11.101/2005). Todavia, cabe ao juízo falimentar - de modo preponderante - definir com fundamento nos critérios da Lei 11.101/2005 sobre suspensão e extinção dessas ações
5. A análise de suspensão ou extinção das outras ações ou execuções deve ocorrer prioritariamente pelo juízo no qual tramita o pedido de repactuação por superendividamento pelos seguintes motivos: 1) é o juízo do superendividamento que vai aferir se é cabível a repactuação, bem como quais dívidas estão abrangidas pelo plano; 2) o juízo do superendividamento possui visão global dos débitos do consumidor e, consequentemente, maior capacidade de análise de ofensa ao mínimo existencial; 3) com base nesta perspectiva panorâmica, o juízo do superendividamento pode, em liminar ou em face do seu poder geral de cautela, limitar ou eventualmente suspender dívidas pontuais; 4) assim que uma dívida é inserida no plano de pagamento (consensual ou compulsório), há necessidade de suspensão ou extinção da outra ação.
6. Além disso, não há, a rigor, prejudicialidade externa entre as ações e execuções que tramitam em varas diversas e o processo de repactuação por superendividamento; pode, eventualmente, haver conexão ou litispendência.
7. Na hipótese, o juízo indeferiu o efeito suspensivo em razão da ausência de caução. Cabe destacar que a exigência de caução impede o acesso à jurisdição, inviabiliza a defesa por meio dos embargos e esvazia os efeitos da decisão judicial proferida no procedimento pré-processual. A interpretação sistemática do CDC e do Código de Processo Civil - CPC, impõe o afastamento dessa formalidade quando evidenciada a condição de vulnerabilidade econômica da executada.
8.Todavia, a suspensão de execuções sob argumento de superendividamento deve ser analisada - prioritariamente - no âmbito do processo global de repactuação de dívidas (arts 104-A a 104-C, do CDC) até porque se permite visão mais ampla da situação do devedor.
9. Recurso conhecido e desprovido.